Tribunal: TJPA
Processo: 0043665-03.2015.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043665-03.2015.8.14.0058

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: LEVI DOS SANTOS SANTANA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. CONDENAÇÃO DO ESTADO A PAGAR OS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Em caso de inexistência de defensor público no local em que se desenvolve a demanda judicial, o Magistrado deve nomear defensor dativo para representar a parte hipossuficiente, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94.

II. Considerando o direito à prestação jurisdicional e a falta de capacidade postulatória da parte, o Juiz não está obrigado a notificar a Defensoria Pública Estadual para que designe Defensor Público, podendo nomear ex officio advogado dativo.

III. Os honorários advocatícios fixados em favor de defensor dativo devem ser suportados pelo Estado, em razão de seu dever constitucional de conceder assistência jurídica gratuita, àquele que não possui recursos financeiros (art. 5º, LXXIV, CF/88).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA

que, nos autos de AÇÃO DE ALIMENTOS, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de LEVI DOS SANTOS SANTANA, condenou o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo.

Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença vergastada para afastar a responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários arbitrados, para fixação em patamar abaixo do mínimo, com fulcro no art. 20, §4º, do CPC.

Em suas contrarrazões, o defensor dativo requer o conhecimento do recurso e seu improvimento, mantendo-se a obrigação do Apelante em pagar os honorários advocatícios arbitrados em sentença.

Coube-me, por redistribuição, a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade, conheço do presente apelo.

O objeto do presente recurso versa acerca da responsabilidade do Estado do Pará pelo pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo.

Sem razão o recorrente.

O magistrado, ao verificar a hipossuficiência da parte, nomeou defensor dativo para representá-la em juízo (Id nº 5718984 – Pág. 1).

Posteriormente, fixou os honorários no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) devidos ao advogado, ante a ausência de defensor público atuando na comarca.

A Carta Magna, em seu artigo 5º, LXXIV, imputa ao Estado o dever de prestar assistência jurídica gratuita, quando o jurisdicionado não dispuser de recursos suficientes para tanto.

A proteção constitucional visa assegurar que os atos processuais sejam praticados por indivíduo com conhecimentos técnicos específicos. Logo, no caso em apreço, a capacidade postulatória é atribuída ao advogado, nos termos do artigo 36 do Código de Processo Civil, constituindo pressuposto de validade do processo.

Em que pese a existência de Defensoria Pública no Estado do Pará, cediço que a notável prestação assistencial de seus servidores não atende a todas as comarcas, como é o caso de Senador José Porfírio.

Detectada a impossibilidade da parte de custear um procurador para demandar em Juízo, não parece conveniente que o Juiz intime a Defensoria Pública, sediada na capital do Estado, para que esta designe defensor. Agindo desse modo, o magistrado comprometeria a marcha processual, ferindo os princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

Em verdade, ao nomear o defensor dativo, fixando seus honorários, por ocasião da sentença, o juiz sentenciante agiu em conformidade com o artigo 22, parágrafo primeiro da Lei nº 8.906/94.

O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O ESTADO. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB. 1. Segundo entendimento assente nesta Corte, o advogado dativo nomeado na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, ou de defasagem de pessoal, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB. Precedentes: AgRg no Ag 924.663/MG, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJe de 24.4.2008; REsp 898.337/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.3.2009; AgRg no REsp 888.571/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20.2.2008. 2. Recurso especial provido. (REsp 1225967/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.04.2011, DJe 15.04.2011).

No que tange ao pedido de redução do
quantum
arbitrado, também não assiste razão ao Apelante.

Conforme se depreende da jurisprudência citada anteriormente, é correto o entendimento de que o defensor dativo faz jus ao honorários advocatícios fixados pelo juiz e pagos pelos Estado, “de acordo com os valores da tabela da OAB”.

Pois bem.

No presente caso, verifica-se que o valor arbitrado pelo juiz foi inferior ao valor constante da tabela de honorários da tabela da OAB/PA, que é de R$ 1.386,91 (
https://www.oabpa.org.br/publicacoes/tabela-de-honorarios
).

Desta feita, inexistindo defensor público que exerça suas atividades na comarca de Senador José Porfírio, não merecem prosperar as razões da apelação manejada pelo Estado do Pará, diante dos dispositivos mencionados e da farta jurisprudência colacionada, sendo escorreita a sentença em exame.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 16/02/2024